Tribunal: STJ
Processo: 0034432-86.2010.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015338 - MS
(2025/0280613-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
INTERES.
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES MILITARES. CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO.
SÚMULAS N. 282 DO STF, 7 E 83 DO STJ, INCOMPETÊNCIA DO
STJ
PARA
EXAMINAR
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE
ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC E SÚMULA
ART. 932,
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 282 do STF, 7 e 83 do STJ, a
incompetência do STJ para examinar violação de dispositivo
constitucional e a não demonstração do dissídio jurisprudencial –
impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC
art. 932,
e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA55819658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ab5b2ca-ef82-4560-91f0-4d3f1c3d1204

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ab5b2ca-ef82-4560-91f0-4d3f1c3d1204

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015338 - MS
(2025/0280613-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
INTERES.
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES MILITARES. CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO.
SÚMULAS N. 282 DO STF, 7 E 83 DO STJ, INCOMPETÊNCIA DO
STJ
PARA
EXAMINAR
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE
ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC E SÚMULA
ART. 932,
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 282 do STF, 7 e 83 do STJ, a
incompetência do STJ para examinar violação de dispositivo
constitucional e a não demonstração do dissídio jurisprudencial –
impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC
art. 932,
e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA55819987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 71f8102b-0fba-4da2-b1df-ee4c78efb96c

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelos crimes
MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
militares de corrupção passiva e concussão, agrava de decisão em que não conheci

de seu agravo em recurso especial, em virtude do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa alega que refutou devidamente todos os
óbices à admissibilidade do recurso especial.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso vertente, o Tribunal estadual
o recurso especial em
inadmitiu
razão das
da
Súmulas n. 282 do STF, 7 e 83 do STJ,
incompetência do STJ
e da
para examinar violação de dispositivo constitucional
não demonstração
do dissídio jurisprudencial.
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, genericamente,
limitou-se a afirmar que a Corte de origem errou e, portanto, não refutou os
fundamentos acima referidos, o que atrai a incidência do
e a
art. 932, III, do CPC
aplicação da
: "É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula n. 182 do STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de tod os os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o
20/2/2024,
1/3/2024)
que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA55819987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 71f8102b-0fba-4da2-b1df-ee4c78efb96c

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 71f8102b-0fba-4da2-b1df-ee4c78efb96c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0280613-3
AREsp 3.015.338 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00344328620108120001 0034432862010812000150018
0034432862010812000150019 0034432862010812000150020
0034432862010812000150021 0034432862010812000150022
0034432862010812000150024 200560020027603 344328620108120001
3443286201081200010034432862010812000150019
34432862010812000150018 34432862010812000150019
34432862010812000150020 34432862010812000150021
34432862010812000150022 34432862010812000150024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
AGRAVANTE
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
AGRAVANTE
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVANTE
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: INACIO MISSIAS FREITAS
CORRÉU
: JOÃO RAMÃO RECALDE
CORRÉU
: JOSE CARLOS AQUINO DE ANDRADE
CORRÉU
: JOSE ADAO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO RODRIGUES ALEIXO
CORRÉU
: SIDINEI JOSE BERWANGER
CORRÉU
: MARCILIO DIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA
CORRÉU
: ANGELICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: ROBERTO DOS REIS COSTA
CORRÉU
: HILDEBRANDO JORGE BARROS FRAGA
CORRÉU
: ARLINDO CARMO RODRIGUES
CORRÉU
: ROVANY FERREIRA PENEDO
CORRÉU
: ADMIR ASSYRES RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
C5426055510475<089320@
2025/0280613-3 - AREsp 3015338 Petição : 2025/0108196-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:12
Código de Controle do Documento: 3E65842B-64A4-4B1F-8F62-724F0EDBB37D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0280613-3
AREsp 3.015.338 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
INTERES.
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510475<089320@
2025/0280613-3 - AREsp 3015338 Petição : 2025/0108196-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:12
Código de Controle do Documento: 3E65842B-64A4-4B1F-8F62-724F0EDBB37D